Tribunal: CARF
Processo: 10580.727051/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727051/2009-07
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.717 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA.
As diferenças de URV incidentes sobre verbas salariais integram a
remuneração mensal percebida pelo contribuinte. Compõem a renda auferida,
nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, por caracterizarem
rendimentos do trabalho.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
MULTA
DE
MORA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCOMPATIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PLENO DIREITO.
Não há previsão nem necessidade de conversão de multa de ofício em multa de
mora em sede de julgamento de recurso o âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, para exigência do valor devido, assim como não há previsão normativa
para exclusão de multa de mora em sede de julgamento do lançamento. A
multa de mora, por expressa determinação legal, é exigível de pleno direito,
sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727051/2009-07
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

exigência do imposto sobre os valores correspondentes aos juros moratórios. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito,
por maioria de votos, dar-lhe provimento para afastar o entendimento do Colegiado recorrido no
que tange a impossibilidade de exigência da multa de mora pela autoridade competente. Vencido
o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que negava provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de auto de infração para exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos
foram recebidos pelo estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”. Segundo a
fiscalização as diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994,
consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a
denominação dada ao rendimento.
O acórdão no 2802-001.719, integrado pelo acórdão de embargos no 2802-
002.372, deu provimento parcial ao recurso voluntário. Reconhecendo tratar-se de verba
remuneratória manteve a exigência do imposto sobre a parcela principal e sobre os juros de
mora, mas entendeu pela exclusão da multa de ofício.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência.
Citando como paradigmas os acórdãos 201-78.432 e 203-12.972 requer a União a reforma do
julgado sob o fundamento de ser legítima a “substituição” da multa de ofício pela multa de mora,
em função do disposto no art. 142 do CTN, pois verificado o atraso no adimplemento do crédito
tributário é impositiva a exigência da multa de mora, em virtude de previsão legal. Ademais,
registrou expressamente que a exigência da multa de mora prescinde de lançamento, seja em
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

procedimento espontâneo, seja como decorrente de intimação da autoridade tributária, por ser
devida em todas as hipóteses de recolhimento com atraso.
Contrarrazões do contribuinte pelo não provimento do recurso.
O Contribuinte também apresentou recurso o qual foi admitido em relação a duas
matérias:
1) Natureza indenizatória da verba: argui serem as verbas recebidas
indenizatórias nos exatos termos em que fixado pela lei estadual, cita como
exemplo entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
quando da promulgação da sua Resolução no 245 a qual reconheceu que o
abono conferido aos magistrados da União em razão das diferenças de URV
possuía natureza jurídica indenizatória, e subsidiariamente
2) Não incidência de IRPF sobre juros moratórios.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não conhecimento do recurso
no que tange a primeira matéria e a manutenção da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Em razão da relação de causa e efeito, inicio o julgamento pela análise do recurso
interposto pelo Contribuinte.

1) Do Recurso do Contribuinte:

Conhecimento
Conforme exposto duas são as matérias devolvidas a este Colegiado: A) natureza
indenizatória da verba paga pela legislação do Estado da Bahia em razão das diferenças de URV
e, subsidiariamente, B) não incidência de IRPF sobre juros moratórios.
A União em sua peça de contrarrazões pugna pelo não conhecimento do recurso
em razão do acórdão indicado como paradigma, acórdão no 2102-01.746, ter sido modificado por
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

essa Câmara Superior de Recursos Fiscais e ainda afirma ser a tese da contribuinte contrária à
jurisprudência dominante do Tribunal Administrativo.
Como destacado pelo próprio despacho de admissibilidade a reforma da decisão
indicada como paradigma se deu em data posterior a interposição do recurso (11/08/2016): “O
paradigma analisado consta do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do recurso
não havia sido reformado, o que somente ocorreu em 28/09/2016, com a expedição do Acórdão
9202-004.464”. Assim, segundo a norma do Regime Interno, não há óbice ao conhecimento do
recurso.
Vejamos o teor do art. 67 do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Pela interpretação literal do citado dispositivo, não há como acatar o argumento
da Fazenda Nacional pelo não conhecimento do recurso por ser a meteria da tese contrária à
jurisprudência do Tribunal, tal restrição se restringe às matérias sumuladas e aquelas julgadas
pelos Tribunais Superior sob a sistemática da Repercussão Geral e Recurso Repetitivo.
Pelo exposto conheço do recurso.

Do mérito:
No mérito, a primeira matéria do recurso do contribuinte está relacionada a não
incidência do Imposto de Renda sobre os valores recebidos em razão de lei estadual que previa
pagamento de diferenças decorrentes de erro na conversão da moeda Cruzeiro Real para URV -
Unidade Real de Valor. Segundo argumentos apontados no Recurso, à verba em questão possui a
mesma natureza do abono variável pago aos membros da Magistratura Federal e ao Ministério
Público Federal e por tal razão se aplica ao caso a Resolução STF no 245/2002, devendo ser
afastada a tributação.
Por diversas ocasiões manifestei meu entendimento pessoal em sentido contrário
ao exposto pela recorrente. Entendia que não se poderia afastar a aplicação da Resolução no
245/2002 apenas pelo fato dela versar sobre valores recebidos por profissionais da União, afinal,
interpretando-se sistematicamente as normas pertinentes, o problema central da discussão -
natureza jurídica das verbas decorrentes de diferenças de URV - é tratado tanto na resolução
citada quanto nas normas estaduais instituidoras do abono. Na concepção desta Relatora,
eventual argumento de que essas verbas serviram para repor a atualização monetária dos salários
do período considerado, também acabaria por reforçar a tese de que os valores ora discutidos não
poderiam ser tributados pelo imposto de renda, afinal é pacífico na doutrina e na jurisprudência
dos tribunais que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial, é na verdade
mecanismo de recomposição da efetiva desvalorização da moeda, seu objetivo é preservar o
poder aquisitivo original em relação à inflação, inflação essa que motivou toda a sistemática de
aplicação da própria URV.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

Ocorre que, desde de 2016 essa Câmara Superior de Recursos Fiscais vem
entendendo pela natureza remuneratória da verba, concluindo pela incidência do imposto de
renda sobre os abonos pagos. Cito como exemplo os acórdãos 9202-004.233, 9202-006.361,
9202-007.070, 9202-006.402.
Para fundamentar o entendimento que prevalece na CSRF, transcrevo voto
proferido pela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no acórdão no 9202-007.239:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
EM URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA
– RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se
aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados
pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com
efeito erga omnes, de modo que não pode ser considerada como fato
constitutivo, modificativo ou extintivo de direito suficiente para influir no
julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta
de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de
renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal,
utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto
não se aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso
Extraordinário n.o 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em
03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN. Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
(...)
Diante do exposto, adotando a tese fixada pela maioria do Colegiado, nego
provimento ao recurso do contribuinte neste ponto.
Em relação a segunda divergência, tese subsidiária, defende o contribuinte a
não incidência do IRPF sobre os juros moratórios recebidos.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

E quanto a este tema, em que pese os argumentos apresentados em contrarrazões,
diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091, pelo Supremo Tribunal Federal, na
sistemática da repercussão geral, e da norma contida no art. art. 62, § 2o do RICARF, deve-se dar
provimento ao recurso.
A Corte Constitucional por meio do RE no 855.091/RS fixou o entendimento de
não incidir Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, sobre juros decorrentes do recebimento
de indébito trabalhista. Assim foi fixada a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão
Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” O julgado recebeu a seguinte
ementa:
RE no 855.091/RS
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Adotando o mesmo entendimento o STF julgou também o Recurso Extraordinário
n.o 1.063.187/SC, com repercussão geral, tendo sido definida a seguinte tese: “É inconstitucional
a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de
repetição de indébito tributário” (Tema n.o 962).
Observamos que ambas as decisões, embora tratando de tributos distintos são
convergentes quanto a classificação dos juros vinculados ao recebimento de determinado
indébito (de tributo ou de mera remuneração) como “danos emergentes” e, neste cenário, não
representaria um incremento ao patrimônio do favorecido e sim mera recomposição daquilo que
deixou de “utilizar” no tempo propício.
Assim, dou provimento ao recurso para afastar a exigência do imposto sobre os
valores correspondentes aos juros de mora.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

Conclusão:
Pelo exposto conheço do recurso do contribuinte para no mérito dar-lhe
provimento parcial para afastar a exigência do imposto sobre os valores correspondentes aos
juros de mora.

Do Recurso da Fazenda Nacional:
O recurso da Fazenda Nacional visa a reforma do julgado na parte que entendeu
pela “impossibilidade de aplicação da multa de mora”, haja vista o cancelamento da multa de
ofício por erro escusável. Neste ponto assim se manifestou a decisão recorrida (o acórdão 2802-
001.719):
Todavia, a existência de um dispositivo legal considera a verba não tributável foi
decisiva para a conduta do requerente, que declarou o rendimento com a mesma
natureza atribuída pela fonte pagadora, razão pela qual é cabível a exoneração,
exclusivamente, da multa de oficio em decorrência de um erro escusável induzido pela
interpretação errônea dada pela fonte pagadora, no mesmo sentido dos acórdãos
10616801, 10616360 e 19600065, cujos excertos são a seguir reproduzidos.
...
Ressalte-se, por oportuno, que a exclusão da multa de ofício não implica na exigência
substitutiva da multa de mora, eis que ambas possuem o caráter de penalidade, e neste
voto se reconhece que o contribuinte agiu de boa fé, não podendo lhe ser imputado
nenhum ilícito que merece tal imposição, na exata medida em que não se reconhece no
crédito tributário natureza de pena.
Observamos, portanto, no que tange a definição das penalidades, ter sido relevante
para a Turma a quo o fato de haver legislação válida do ente estadual classificando os
rendimentos como isentos, classificação esta adotada pela fonte pagadora e a qual induziu o
contribuinte ao erro. Desta feita, comprovada a boa fé do contribuinte, restou caracterizado o
erro escusável motivador da exclusão das penalidades.
A Fazenda Nacional nos apresenta dois paradigmas: acórdãos 201-78.432 e 203-
12.972, ambos externando o entendimento da multa de mora ser devida, sob qualquer
circunstância, sempre que restar caracterizado o pagamento em atraso do crédito
tributário.
A Câmara Superior já enfrentou este debate quando do julgamento do acórdão no
9202-004.244 e, por concordar com a fundamentação, cito como razões de decidir parte do voto
proferido pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
No tocante à matéria recorrida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, substituição da
multa de ofício lançada pela multa de mora, é necessário fazer referência à legislação
que disciplina as multas.
A multa de ofício está prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, conforme a seguir
reproduzido, na parte que importa ao deslinde da questão em discussão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
...
Da leitura do texto acima, repara-se que não há previsão de lançamento de ofício de
multa de mora.
Contudo, a multa de mora está prevista no art. 61 do mesmo diploma legal, conforme a
seguir reproduzido, também na parte que importa ao deslinde da questão em discussão:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
...
Da leitura do texto acima, repara-se que a exigência de multa de mora não está
condicionada a qualquer lançamento de ofício, sendo devida a multa de mora pela mera
falta de recolhimento nos prazo previsto em legislação.
Portanto, não há previsão nem necessidade de conversão de multa de ofício em multa de
mora em sede de julgamento de recurso o âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
para exigência do valor devido. A multa de mora, por expressa determinação legal, é
exigível de pleno direito, sempre que houver recolhimento de tributo após o
vencimento.
Na verdade, a decisão a quo decidiu sobre tema que - no entender deste conselheiro -
não tinha competência para discutir, a multa de mora, que é exigida de pleno direito,
não compondo o lançamento. Ora, se não há previsão legal para constituição da multa
de mora em sede de lançamento, também não há previsão para sua exclusão em sede de
julgamento de lançamento. Dessa forma, pela impossibilidade jurídica da conversão das
multas em sede de julgamento do lançamento tributário, é de se de dar provimento em
parte ao Recurso da Fazenda Nacional, para afastar a exclusão da multa de mora,
determinada pelo colegiado recorrido, devendo essa multa ser exigida de pleno direito
em sede de cobrança / execução do crédito tributário, pela autoridade competente.
Pelo exposto voto por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional para afastar
o entendimento do Colegiado recorrido no que tange a impossibilidade de exigência da multa de
mora pela autoridade competente.

Conclusão:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727051/2009-07

Pelo exposto conheço do recurso do Contribuinte para no mérito dar-lhe
provimento parcial para afastar a exigência do imposto sobre os valores correspondentes aos
juros moratórios e, conheço e dou provimento ao recurso da União para afastar o entendimento
do Colegiado recorrido de ser impossível a exigência da multa de mora pela autoridade
competente.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 352
DF CARF MF
Original